Tribunal: STF
Processo: RE 86486
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
- Compromisso de compra e venda. Imóvel não loteado. Outorga uxória. Requisito essencial à inscrição no Registro de Imóveis.
II. Ação proposta pela mulher para anular o compromisso e reintegrar-se na posse do imóvel ocupado pelo promitente comprador.
III. Improcedência, eis que o ato não é nulo e corresponde à obrigação de fazer, a qual, descumprida, converte-se em perdas e danos.
IV. Recurso extraordinário conhecido e provido.